Tribunal: CARF
Processo: 19647.000564/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000564/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.026 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SEBASTIAO HORDONHO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação não só
da efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos (artigo 80, § 1o, III do Regulamento de Imposto de Renda Decreto
3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 152/158) interposto contra decisão no acórdão
da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000564/2008-31
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

136/144, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 26/11/2007, no
montante de R$ 23.147,10, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora
(calculados até 30/11/2007), com a apuração da infração de DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS no montante de R$ 37.000,00 (fls. 09/12), em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, entregue em
11/05/2005 (fls. 93/96).
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 13/12/2007 (AR de fls. 86/87), o
contribuinte apresentou impugnação em 14/01/2008 (fls. 03/07), acompanhada de documentos
(fls. 08/85), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 137):
(...)
3.
Devidamente cientificado da autuação em 13/12/2007, fl. 86, o contribuinte
apresentou, em 14/01/2008 a impugnação de fls. 3 a 7 para alegar, em síntese, que:

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 1a Turma da DRJ/REC, em sessão de 17
de agosto de 2012, no acórdão no 11-37.884, julgou a impugnação improcedente (fls. 136/144),
conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 136):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de
meios
probatórios
consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 23/04/2013 (AR de fl. 150), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/05/2013 (fls. 152/158), em síntese, com os
seguintes argumentos:
Preliminarmente, alega não ter sido cumprida a diligência determinada, em
30/06/2011, pela 5a Turma da DRJ/REC, em obediência à IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, sobre
as situações alegadas pelo impugnante.
Afirma que no Manual de Preenchimento do IRPF/2004 especifica a forma de
comprovação dos pagamentos de despesas médicas, informando que (fl. 153):
(...)
Na página 55, no título COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS, lê-se:
“As despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome, o
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos,
podendo ser substituído per cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do
dependente, nominativo ao beneficiário”. (grifo nosso).
(...)
Relata que o acórdão limitou-se a comentar parcialmente os fatos e argumentos
inseridos na impugnação que são muito importantes para a defesa do Recorrente abaixo
relacionados:
A) Os serviços, realmente, foram prestados pelos profissionais mencionados, conforme
eles declaram nos recibos fornecidos e constantes das fls. 25 a 44 dos autos e o próprio
recorrente confirma
B) Em conseqüência, os pagamentos dos referidos serviços foram realizados em
prestações mensais, em moeda corrente, na forma descrita acima;
C) Os recibos apresentados, emitidos nas épocas, estão, rigorosamente, de acordo com
as orientações constantes no ''Manual de Procedimento-2004 entregue pela própria
Receita Federal.
D) As declarações anexadas - DOCS. 13, 14 e 15 — confirmam os referidos recibos e
acrescentam os tipos de serviços prestados, ou seja, serviços odontológicos, não sendo
mais detalhado face ao sigilo profissional o que é previsto no artigo 23, parágrafo único
do Decreto 7.574/2011.
E) As referidas declarações de fls. mencionam que os valores recebidos do recorrente
constam dos seus Livros de Caixa e, em conseqüência, conclui-se que constaram de
suas declarações anuais junto à Receita Federal.
F) O recorrente tinha rendimentos suficientes para suportar tais pagamentos/despesas,
conforme comprovantes de rendimentos anexos e de saques bancários — fis.45 a 78 dos
Autos.
G) Os saques periódicos para que os pagamentos em espécie fossem feitos estão,
devidamente, comprovados.
Ao final conclui que:
(...) desde a primeira instância vem trazendo elementos que não deixam dúvida quanto á
realização dos serviços e seu pagamento, mas sem deixar de ressaltar que, de fato, a lei
concede ao fisco a possibilidade de presumir a veracidade ou não de despesas médicas,
mas tal presunção não deve ser simplesmente subjetiva. Ao contrário, ela haverá de
estar baseada em elementos concretos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução com despesas médicas e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “a” e §§ 2o e 3o do artigo 8o e artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Na DIRPF do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, o contribuinte informou
os seguintes pagamentos a título de despesas médicas (fl. 95):

No curso da fiscalização o contribuinte foi intimado inicialmente a apresentar os
seguintes documentos (fl. 16):

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

Posteriormente, por meio do Termo de Intimação Fiscal emitido em 19/10/2007
foram solicitados os seguintes documentos (fl. 19):

Consta na descrição dos fatos da notificação de lançamento lavrada, as seguintes
informações (fl. 10):
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

Das reproduções acima, extrai-se que, inicialmente o contribuinte foi intimado a
apresentar, dentre outros, os comprovantes originais e cópias das despesas médicas (fl. 16).
Tendo sido apresentados os comprovantes solicitados, o contribuinte foi intimado
a: (i) comprovar o pagamento das despesas médicas declaradas; (ii) apresentar declaração dos
profissionais discriminando os pacientes atendidos e (iii) justificar o motivo pelo qual, apesar de
residir em Recife, todos os profissionais declarados residem no estado de São Paulo (fl. 19).
Quando da análise da impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância
resolveu converter o processo em diligência para a unidade de origem analisar os documentos e
demais questões de fato apresentados pelo contribuinte, nos termos da IN RFB no 1.061 de 2010
(fls. 125/127).
Em atendimento ao solicitado, a unidade de origem, por meio do Termo de
Informação Fiscal, lavrado em 04/05/2012, prestou as seguintes informações (fl. 135):
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

Do exposto, sem razão a alegação do contribuinte de não ter sido cumprida a
diligência proposta pela DRJ, uma vez que, conforme foi relatado no termo de Informação
Fiscal, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de revisão de ofício previstas no artigo
6o-A da IN RFB no 958 de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061 de 2010.
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução das despesas médicas sob
os seguintes fundamentos (fls. 139/144):
(...)
7. O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2004, fls. 93 a 96, deduções a título de
despesas médicas no valor total de R$ 38.318,62, e teve R$ 37.000,00 glosados por
falta de comprovação do pagamento.

8. O contribuinte anexou às fls. 25 a 28 dez recibos, emitidos pela Dra. Deise Cruz,
no valor total de R$ 10.000,00, referente a “sessões de psicoterapia”.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

9. O contribuinte anexou às fls. 29 a 34 doze recibos, emitidos pela Dra. Maria Ap.
Vilela Figueiredo Abreu, no valor total de R$ 8.000,00, referente a “tratamento
odontológico”.
10. O contribuinte anexou às fls. 35 a 38 doze recibos, emitidos pela Dra. Roseli
Alves Mesquita, no valor total de R$ 11.000,00, referente a “sessões de psicoterapia”.
11.
O contribuinte anexou às fls. 39 a 44 doze recibos, emitidos pelo Dr. Rogério de
Abreu, no valor total de R$ 8.000,00, referente a “tratamento odontológico”.
12. Não consta nos recibos apresentados a especificação do serviço prestado, nem a
indicação
do nome do paciente e da forma de pagamento, não sendo informado se o
valor foi recebido pelo por meio de cheque ou em espécie, não havendo, portanto,
qualquer comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do seu pagamento.
12.1.As declarações posteriormente emitidas, anexadas às fls. 21 a 23, sanam a ausência
de indicação do nome do paciente nos recibos emitidos pelos profissionais
Maria Ap. Vilela Figueiredo Abreu, Rogério de Abreu e Roseli Alves Mesquita.
12.2. O orçamento anexado à fl. 80 especifica o serviço odontológico proposto
de ser executado pelo Dr. Rogério de Abreu.
12.3. O orçamento anexado à fl. 83 especifica o serviço odontológico proposto de ser
executado pela Dra. Maria Ap. Vilela Figueiredo Abreu. Ressalte-se que ele
está
datado de fevereiro de 2003 e que o recibo anexado à fl. 29 foi emitido em
28/01/2003.
12.4.
A declaração de fl. 81, emitida pela Dra. Roseli Alves Mesquita, informa que o
serviço de psicoterapia foi prestado ao contribuinte, mediante dois a três
atendimentos semanais em Campinas/ SP. Ressalte-se, porém, que o contribuinte
tem residência em Recife/PE.
13. Por fim, há de se salientar que o motivo da glosa da despesa médica em análise
foi a falta de comprovação do efetivo pagamento. A fim de demonstrá-lo, o contribuinte
apresentou extratos bancários de fls. 45 a 78, porém não é possível identificar em
datas idênticas ou próximas qualquer correlação de valores entre os recibos
apresentados e os saques efetuados. Ademais, de acordo com a planilha abaixo
apresentada, Verifica-se que na grande maioria dos meses, os saques realizados não
eram suficientes para efetivar o pagamento das despesas médicas pleiteadas.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

* Não foram considerados os valores transferidos para Águida Hordonho, pois
eles não coincidem com os valores constantes nos recibos apresentados.
** Novembro: o valor do comprovante de saque da CEF é de R$ 2,00 e não,
R$ 1.127,00.
*** Dezembro: o valor do comprovante de saque da CEF é de R$ 760,37 e não,
R$ 2.260,00.
14.
Assim, entendo que deve ser mantida a glosa de despesa médica em questão no
valor de R$ 37.000,00, tendo em vista a falta de comprovação do efetivo pagamento.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

15. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com
a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços
prestados de valores que somados se mostram bastante expressivos.
16. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que
se apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e
idôneos, e que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos
prestadores. O simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado
pela autoridade fiscal.
17. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório. A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte
transfere para o interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções
e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício
decorrente do não cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
18. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
19. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o
entendimento desta turma de julgamento:
(...)
20. Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental
que estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o que não
ocorreu
plenamente no presente caso, conforme
mencionado
acima, como sejam
pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador,
tal como permitido
no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
(grifei)
21. No caso sub examine, além de as informações contidas nos documentos
apresentados serem deficitárias em relação aos requisitos formais exigidos na
legislação, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos que comprovem
a realização dos serviços tais como, requisições médicas, laudos médicos, exames,
fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de hospitais e de
tratamentos, entre outros, a depender do caso , e nem de documentos que comprovem
a efetiva transferência do numerário tais como extratos bancários, com indicação
dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência bancária,
cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores
coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
22. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção do
julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de outros
documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do numerário.
23. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art.
73, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
24. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos casos em que são identificados elementos presentes nos próprios recibos
ou até mesmo
nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro
elemento
importante apurado na ação fiscal que fragilizem os recibos como
instrumentos
de
prova e ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas
nos mesmos
ou em outras declarações.
25. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, para manter na íntegra a
Notificação de Lançamento de fls. 9 a 12, referente ao ano calendário de 2003. Saliente-
se que
sobre o valor do imposto e da multa de ofício devem incidir juros conforme
legislação vigente.
(...)
Com o recurso voluntário o contribuinte não apresentou nenhum documento para
contrapor os argumentos da autoridade julgadora de primeira instância, limitando-se apenas a
afirmar que todas as despesas médicas deduzidas da base de cálculo do imposto de renda foram
devidamente comprovadas mediante recibos e declarações subscritas pelos profissionais
prestadores dos serviços.
Todavia, conforme excerto do acórdão reproduzido anteriormente, tais
documentos não se prestam para comprovar as despesas médicas e os pagamentos declarados.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados.
Portanto, sendo seu o ônus probatório, não pode dele se eximir afirmando que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. A comprovação do
pagamento da despesa ou alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, pode ser feita
por meio de receitas, exames, prescrição médica, laudos, prontuários de atendimento, dentre
outros.
A propósito, corroborando com tal assertiva, cumpre observar que sobre o tema,
este órgão Colegiado consubstanciou o seguinte entendimento na Súmula CARF no 180, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, ao contrário do alegado pelo Recorrente não há qualquer mácula,
quer seja no lançamento, quer seja na decisão recorrida, tendo as autoridades lançadora e
julgadora de primeira instância agido estritamente dentro da legalidade.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000564/2008-31

Em vista dessas considerações, não merece qualquer reparo a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 182
DF CARF MF
Original